Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VISTORIA INICIAL. INEXISTÊNCIA. GASTOS COM PINTURA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
1. Nos termos do artigo 23, III, da Lei n.° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes é obrigação do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Ainda que outros meios de prova possam ser utilizados, a apresentação da vistoria inicial se mostra deveras importante para a constatação de eventuais avarias no imóvel ocasionadas durante a relação locatícia. Precedentes do TJDFT.
4. Não demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no imóvel locado, resta inviável sua condenação ao pagamento de danos materiais.
5. A condenação do réu ao pagamento da pintura do imóvel deve englobar os materiais e a mão-de-obra efetivamente comprovados.
6. Comprovada nos autos a condição de miserabilidade, deve ser concedido à apelante o benefício da gratuidade de justiça.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.